Tribunal: TJDFT
Processo: 0003341-63.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003341-63.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ORDENATO CANDIDO BORBA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante da preclusão do item 3 da decisão ID 13533912, proferida no PCT 3260-51.2002.8.07.0000 e juntada nestes autos no ID 13536104, cancele-se o presente precatório (0003341-63.2003.8.07.0000), exclua-o da lista cronológica e promova a baixa dos autos. Publique-se. Intime-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios